Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR NÃO EXCEDENTE A CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 831, do CPC que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios".
2. O art. 833, inciso IV, do CPC, entretanto, excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, tais como as verbas trabalhistas não excedentes a 50 salários-mínimos.
3. No caso, verifica-se que a penhora salarial não se enquadra na exceção disposta no § 2o, do art. 833, do CPC (remuneração que ultrapasse o valor de 50 salários-mínimos mensais), bem como possui finalidade de subsistência do agravante e de sua família. Nesse cenário, impenhoráveis as verbas salariais do executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.